Tribunal: TJPA
Processo: 0801742-31.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10110 - DIREITO AMBIENTAL
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801742-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AVX COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RESÍDUOS INDUSTRIAIS ABANDONADOS. ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. ARGUIÇÃO DE CONEXÃO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. DETERMINAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. SÚMULA 618 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
A alegação de inépcia da inicial não merece acolhimento, visto que a ação ajuizada pelo recorrido descreveu corretamente os fatos arguidos, consistentes na suposta conduta irregular perpetrada pela agravante e outras empresas no dano ambiental ocorrido no Município de Ulianópolis,
através da remessa de resíduos e rejeitos industriais que terminaram abandonados em uma área da zona rural do referido município, contaminando de forma relevante o meio ambiente.
Preliminar rejeitada;

II – A autoridade de 1º grau indeferiu corretamente o pleito de conexão entre a ação originária dos autos e outras duas ações ajuizadas pelo Município recorrido em desfavor de outras empresas, pois o processamento em separado das referidas ações não trará nenhum dano às partes, visto que cada caso concreto demandará uma análise específica e poderá ocasionar solução distinta para cada um dos casos analisados. Ademais, a Comarca de Ulianópolis possui Vara única, motivo pelo qual, não ocorrerá nenhum prejuízo pelos demandados em decorrência do pleito de conexão não ter sido acolhido. Preliminar não acolhida;

I
II -
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Inteligência do §3º do artigo 225, da Constituição Federal;

IV –
A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa;

V –
In casu,
na Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Ulianópolis
em desfavor da empresa agravante e outras 09(nove) empresas em decorrência suposta participação das requeridas em um dano ambiental ocorrido no referido município
,
a autoridade de 1º grau proferiu decisão de saneamento do processo,
na qual rejeitou as alegações preliminares suscitadas pelas partes, fixou os pontos controvertidos na referida ação e determinou a inversão do ônus da prova;

VI –
É cabível a inversão do ônus da prova em ações que visem a apuração de danos ambientais, como no caso dos autos, bastando a presença de meros indícios de degradação, cabendo ao poluidor, aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais, o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva, em respeito aos princípios da precaução e
in dubio pro natura.
Esse entendimento deriva do fato de que, em matéria de proteção ao meio ambiente, a inversão do ônus da prova deve ser a regra, e não a exceção, consoante disposição constante na Súmula 618 do colendo Superior Tribunal de Justiça
;

VII - Recurso conhecido e improvido
.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Videoconferência da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
AVX COMPONENTES DA AMAZÔNIA LTDA,
visando combater a decisão interlocutória proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Ulianópolis,
nos autos da
Ação Civil Pública (
0000750-53.2011.8.14.0130)
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS

em desfavor da ora agravante e de outras empresas.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Passo a apreciar as teses preliminares.

Inicialmente, vale registrar que o objetivo dos pedidos formulados pelo Município de Ulianópolis/PA, na presente ação, é atribuir responsabilidade civil ambiental aos Requeridos, na medida em que estes contrataram com a Companhia Brasileira de Bauxita – CBB USPAM – o descarte de seus materiais tóxicos produzidos em suas atividades rotineiras, pois, de acordo com o artigo 14, §1º da Lei 6.938 de 1981, todo poluidor é obrigado a reparar os danos ao meio ambiental. Inclusive, a Jurisprudência da Corte Superior de Justiça é cristalina ao afirmar que todos aqueles que causarem danos ao meio ambiente tem responsabilidade solidária. Veja o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AO MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO SONORA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. A ação civil pública por danos ambientais dá ensejo a litisconsórcio facultativo entre os vários degradadores, diretos e indiretos, por se tratar de responsabilidade civil objetiva e solidária, podendo ser proposta contra o poluidor, responsável direta ou indiretamente pela atividade causadora de degradação ambiental e contra os co-obrigados solidariamente à indenização. A ausência de formação do litisconsórcio facultativo não tem a faculdade de acarretar a nulidade do processo. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 224572 / MS; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2012/0184814-1; Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS; Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA; Julgamento: 18/06/2013).

Com essas observações preliminares, percebe-se que o juízo afastará quase todas as preliminares ventiladas pelas Requeridas.

Analisando atentamente a petição inicial, verifico que o objetivo da parte autora é atribuir responsabilidade civil ambiental as Requeridas tendo em vista a contratação dos serviços da CBB – USPAM para o descarte de seus materiais com potencial lesivo ao meio ambiente, já que foram chamadas extrajudicialmente a retirar os dejetos descartados irregularmente, bem como para promover a completa recuperação ambiental da área contaminada, mas não fizeram, tudo conforme descrito na petição inicial.

Considerando que a responsabilidade ambiental é objetiva, de modo que, em tese, é dever daquele que produziu o material potencialmente tóxico ao meio ambiente reparar por completo o dano causado, verifico que não é causa de extinção do feito por carência de ação, já que a narrativa dos fatos é clara, bem como todos os pedidos formulados.

Outro ponto relevante arguido em preliminares por alguns dos Requeridos, diz respeito a ausência de justa causa para prosseguimento do feito, já que não existem documentos mínimo a ensejas a propositura da ação. A arguição não merece acolhida, pois, ainda que o plano de recuperação da área poluída não tenha sido elaborado sob a égide do contraditório e, por si só, não possa basear a procedência dos pedidos formulados, o documento elaborado pelo Poder Público constituiu lastro probatório mínimo a ensejar discussão judicial, razão pela qual rejeito a arguição.

Importante questão a ser apreciada diz respeito a legitimidade para figurar no polo passivo levantada por todos os Requeridos. Em todos os casos invocaram esse argumento afirmando que não existe conduta ilícita pelo autor aos réus. Ainda que este Julgador não goste do jargão jurídico de que a preliminar se confunde com o mérito, verifico que todos os motivos declarados pelas pessoas jurídicas rés tratam do mérito da causa. (...)

Em assim sendo, rejeito todas as preliminares, e passo ao saneamento do

processo.

Firme nessas premissas, fixo os seguintes pontos como controvertidos:

a) Omissão dos Requeridos tanto na remoção dos dejetos por si produzidos, bem como pela recuperação da área degradas;

b) Verificação de danos produzidos pelos dejetos despejados irregularmente no meio ambiente, bem como sua extensão.

c) Existência de nexo de causalidade entre a omissão dos Requeridos e o

dano ambiental supostamente atribuído aos Requeridos.

Prosseguindo, o artigo 357, inciso III Código de Processual Civil, reconhecendo jurisprudência dominante, determina que o juízo distribua o ônus probatório na decisão saneadora, o que passo a fazer nesse momento.

O STJ tem jurisprudência sedimentada no sentido de que as ações que versam sobre reparação de danos causados ao meio ambiente, existe a possibilidade de inversão do ônus probatório com base do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, já que o dispositivo trata de matéria processual pertinente as ações coletivas, exatamente o caso dos autos.

O Autor colacionou aos elementos de que os Requeridos efetivaram a contratação dos despejos industriais tóxicos com a CBBUSPAM. Inclusive, esse fato não é negado pelas Requeridas. Sendo assim, os Requeridos têm condições de comprovar que seus resíduos se encontram no local da CBB ou se já foram efetivamente removidos, bem como as ações efetivas que adotaram para providenciar a reparação do dano ambiental.

Outrossim, os Requeridos possuem capacidade técnica de saber qual a potencialidade lesiva de seus dejetos, bem como tem maiores condições de negar a extensão dos danos ao meio ambientais estipulados na petição

inicial.

Por se tratar de causa complexa, determino a intimação das partes para se

manifestarem sobre os pontos controvertidos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 357 do CPC, considerando o prazo dobrado em função do litisconsórcio. Caso haja requerimento de perícia, deveram as partes observarem os termos do CPC. Em seguida, por evidente o interesse público, ao Ministério Público para manifestação.”

Nas razões recursais (
Num. 4583223 - Pág. 1/29)
, a patrona da ora agravante narrou que a ação supramencionada foi ajuizada pelo Município de Ulianópolis com o objetivo de responsabilizar a recorrente e outras 09(nove) empresas pelo envolvimento em um suposto dano ambiental ocorrido na cidade de Ulianópolis, local utilizado para a destinação final de resíduos sólidos.

Salientou que, após o encerramento das atividades de mineração d
a Companhia Brasileira de Bauxita – CBB no referido local, a estrutura remanescente da referida empresa passou a ser utilizada para a incineração de resíduos sólidos, dando origem à Companhia Brasileira de Bauxita – Usina de Passivos Ambientais - CBB/USPAM.

Relatou que, passados aproximadamente 11(onze) anos do início do desenvolvimento das atividades da CBB/USPAM, o município agravado celebrou o Termo de Cooperação Técnica nº 15/2010 com a SEMA – Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, tendo por objetivo a recuperação, através de remediação e reflorestamento, da área do dano ambiental no município de Ulianópolis.

Mencionou que 52(cinquenta e duas) empresas foram notificadas pelo agravado para firmar Termo de Ajustamento de Conduta, objetivando custear a implementação do referido plano de reflorestamento e remediação.

Asseverou que não tendo as empresas manifestado interesse na celebração do Termo de Ajustamento de Conduta, o agravado ajuizou diversas Ações Civis Públicas, dentre elas a ação ajuizada em desfavor da recorrente e outras 09 (nove) empresas.

Esclareceu que a autoridade monocrática proferiu decisão de saneamento do processo, na qual rejeitou as alegações preliminares suscitadas pelas partes, fixou os pontos controvertidos na ação ajuizada pelo agravado e determinou a inversão do ônus da prova, o que originou a interposição do presente recurso.

Arguiu, preliminarmente, nas razões para reforma da decisão agravada, que a petição inicial ajuizada pelo agravado era inepta, tendo em vista a formulação de pedido genérico e defeituoso, além da ausência de indicação da conduta da agravante para a ocorrência do suposto dano ambiental.

Suscitou a existência de conexão entre a ação ajuizada em desfavor da agravante e outras duas ações propostas pelo recorrido em desfavor de outras empresas relativas aos mesmos fatos.

Sustentou que os pontos controvertidos fixados pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida são equivocados, isso porque enquanto não apurada a realidade dos fatos e não obtido um provimento judicial a respeito da responsabilidade das requeridas e da efetiva existência de danos ambientais, é impossível que se discuta suposta omissão no caso, qualquer posicionamento contrário fatalmente violaria os princípios do devido processo legal e do contraditório.

Aduziu, ainda,
que
inexistem motivos que justifiquem a inversão do ônus da prova no caso dos autos.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pleiteou o provimento do recurso, com o reconhecimento da inépcia da inicial ou, caso não seja acolhida a referida alegação, coma a reforma da decisão proferida pela autoridade de 1º Grau.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de Num. 4918671 - Pág. 1/6, indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado e determinei a intimação do recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (Num. 5382738 - Pág. 1).

O ilustre Procurador de Justiça. Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 5889371 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão de saneamento do processo proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Ulianópolis
, que, nos autos da Ação Civil Pública

ajuizada pelo Município de Ulianópolis em desfavor da agravante e
outras 09(nove) empresas
,
rejeitou as alegações preliminares suscitadas pelas partes, fixou os pontos controvertidos na referida ação e determinou a inversão do ônus da prova.

PRELIMINARES

A agravante aduziu, em preliminar, a inépcia da inicial, sob o argumento de
formulação de pedido genérico e defeituoso, além da ausência de indicação da conduta da agravante para a ocorrência do suposto dano ambiental.

Ressalto, inicialmente, que a petição inicial só é inepta quando, da narração do fato, não se puder verificar qual a causa da lide ou os fundamentos jurídicos do pedido não se aplicarem à espécie, não se podendo saber, com exatidão, qual é o pleito formulado.

O
art. 319, do NCPC, elenca os requisitos da petição inicial, senão vejamos:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.”

Compulsando os autos, entendo que
a petição inicial, no caso em análise, atende aos supramencionados requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, pois
descreveu satisfatoriamente a suposta conduta irregular perpetrada pela agravante e outras empresas no dano ambiental ocorrido no Município de Ulianópolis,
através da remessa de resíduos e rejeitos industriais que terminaram abandonados em uma área da zona rural do referido município, contaminando de forma relevante o meio ambiente.

Além disso, entendo que os pleitos formulados pelo agravado na exordial são absolutamente claros e possuem relação direta com o suposto dano ambiental ocorrido, o que afasta a alegação de formulação de pedido de genérico.

Por fim, ao contrário do que sustenta a recorrente, ressalto que a decisão agravada, ao analisar a preliminar de inépcia da inicial, foi adequadamente fundamentada pela autoridade de 1º grau. Sendo importante ressaltar que
a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que inexiste nulidade de decisão interlocutória que foi proferida de forma sucinta, com a apresentação das razões que formaram o convencimento do magistrado, o que ocorreu no caso dos autos.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NOME COMERCIAL. DIREITO DE USO. ANTERIORIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. JUNTA COMERCIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em nulidade de decisão interlocutória, quando esta, embora de forma concisa, apresenta fundamentação suficiente.
2, 3 e 4. Omissis. (AgRg no REsp 1348218/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016)

Em vista das razões supramencionadas, rejeito a preliminar suscitada.

Ainda, em preliminar, a agravante arguiu a existência de conexão entre a ação ajuizada em desfavor da agravante e outras duas ações propostas pelo Município recorrido em desfavor de outras empresas relativas aos mesmos fatos, tendo o pedido sido indeferido pelo Juízo
a quo.

Analisando a decisão agravada, entendo que o pleito da recorrente não merece guarida, pois apesar das ações indicadas pela parte agravante possuírem a mesma causa fática, não vislumbro razões à reunião conjunta das demandas para julgamento, pois o processamento em separado das referidas ações não trará nenhum prejuízo às partes, visto que cada caso concreto demandará uma análise específica e poderá ocasionar solução distinta para cada um dos casos analisados.

Ademais, conforme ressaltou o Juízo Monocrático em sua decisão, a Comarca de Ulianópolis possui Vara única, motivo pelo qual, não ocorrerá nenhum prejuízo pelos demandados em decorrência do pleito de conexão não ter sido acolhido.

Desta feita, por mais que exista uma evidente relação de afinidade entre as demandas, que tratam do mesmo evento danoso, inexiste liame obrigatório que faça os processos serem passíveis de uma decisão unificada, o que afasta a existência de conexão, motivo pelo qual, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

No mérito do recurso, a agravante, em síntese, questionou os pontos controvertidos fixados pelo Juízo
a quo
na decisão agravada que resultaram no deferimento da inversão do ônus da prova no caso dos autos.

Inicialmente, saliento que a Constituição Federal dispõe sobre o direito ao meio ambiente no art. 225,
caput
, o seguinte:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que o meio ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo, de maneira que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, causadora de danos ambientais, será responsabilizada, tanto na seara administrativa e penal, independentemente da responsabilidade civil, a teor do disposto no §3º do já mencionado artigo 225 da Carta Magna, que preceitua o seguinte:

“Art. 225...

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Ademais, é de conhecimento comum que o sistema brasileiro ambiental adota a Teoria do Risco Integral,
segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº 6.938/81, que d
ispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
senão vejamos:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo em trâmite perante o Juízo Monocrático, constatei que o Município de Ulianópolis ajuizou a Ação Civil Pública anteriormente mencionada, objetivando a responsabilização da recorrente e outras 09(nove) empresas como partícipes em um grave dano ambiental ocorrido no referido município, mediante a remessa de resíduos e rejeitos industriais que terminaram abandonados em uma área da zona rural da cidade, contaminando de forma relevante o meio ambiente.

Destarte, no que concerne a determinação do Juízo Monocrático de inversão do ônus da prova em desfavor da agravante e das outras empresas, ressalto que na seara ambiental aplica-se o referido instituto processual por força do princípio da precaução, cabendo ao agente que desenvolve atividade econômica potencialmente poluidora demonstrar sua conformidade com a preservação ao meio ambiente.

Por conseguinte, é cabível a inversão do ônus da prova em ações que visem a apuração de danos ambientais, como no caso em análise, bastando a presença de meros indícios de degradação, cabendo ao poluidor, que cria ou assume o risco de danos ambientais, o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva, em respeito aos princípios da precaução e
in dubio pro natura.

Esse entendimento deriva do fato de que, em matéria de proteção ao meio ambiente, a inversão do ônus da prova deve ser a regra, e não a exceção, consoante disposição constante na Súmula 618 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que preceitua o seguinte:

“Súmula 618 - A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.”

Outrossim, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida, pois me filio ao posicionamento de que,
nas ações judiciais ambientais, a
inversão do ônus da prova
é utilizada como regra de julgamento em prol do meio ambiente. Sendo assim, devido a aplicação do princípio da precaução, inverte-se o ônus probatório, impondo ao possível causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente.

Em reforço desse entendimento, colaciono alguns julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL
.
ART. 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/2015. ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). ART. 21 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). PROVA PERICIAL
.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO DE FLORESTAS E VEGETAÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL.
1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental.
2
.
Como corolário do princípio in dubio pro natura, "justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009). 3
. O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ. A ação civil, coletiva ou individual, por dano ao meio ambiente - irrelevante a natureza do pedido, se indenizatório, restaurador ou demolitório - obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e ilimitado, pois fundada na teoria do risco integral. Além disso, quanto aos outros elementos da responsabilidade civil, cabível a inversão do ônus da prova. Se transferida ao réu a incumbência probatória, logicamente a ele cabe produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão. Precedentes do STJ.
4, 5 e 6. Omissis.
(REsp 1818008/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONSTITUCIONAL.
AMBIENTAL.
PROCESSUAL CIVIL. CONTRACAUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. FUMUS BONI JURIS. INTERESSE DIFUSO.
PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 618/STJ. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
PERICULUM IN MORA EM FAVOR DA PROTEÇÃO AMBIENTAL.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

IV - Co
nsoante o teor da Súmula n. 618/STJ, em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade.
Na espécie, não se extrai dos autos nenhuma comprovação, pelo Agravante, de que sua atividade não causaria a degradação apontada na ação civil pública, constatando-se, na verdade, a iminente ameaça de severos danos ambientais, bem como à saúde pública de um sem-número de pessoas, mormente pelo risco concreto de contaminação do rio Paraíba do Sul. (...) (AgInt no TP 2.476/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 02/10/2020)”

Portanto, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a decisão agravada seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência firmada nos Tribunais Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém, 23 de maio de 2022.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 03/06/2022